Tribunal: TJDFT
Processo: 0720983-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720983-54.2021.8.07.0007 AGRAVANTE: YURI DE JESUS ZERBINI AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por YURI DE JESUS ZERBINI contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. O agravo não merece ser conhecido, porquanto, não há fundamento legal de regência apto a suportar o apelo, sequer endereçamento ao órgão jurisdicional competente para a análise do clamor, o que impossibilita, totalmente, a remessa da insurgência. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea do dispositivo ou, até mesmo, o simples ato de se denominar incorretamente o recurso aviado. É pacífico o entendimento do STJ, no seguinte sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SALVO-CONDUTO. PLANTAÇÃO DE CANNABIS. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 105, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO, À MÍNGUA DAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, o acórdão recorrido foi proferido em sede de Apelação, revelando-se, portanto, incabível o presente Recurso Ordinário, porquanto ausente qualquer das hipóteses legais taxativamente previstas no art. 105, II, da Constituição Federal. 2. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, por ausência dos requisitos legais. No caso, não há dúvida objetiva, na doutrina e na jurisprudência, acerca de qual recurso seria cabível, ao STJ, para impugnação do acórdão recorrido, em razão da expressa previsão constitucional do cabimento de Recurso Especial, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 188.556/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 6/3/2024). Vale consignar que o único recurso possível contra decisão que inadmite os reclamos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de ID 61673583. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018